Tribunal: TJDFT
Processo: 0725311-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725311-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CQO - CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTÃ - OSOEC (“Vale do Amanhecer”) (ID 18029944) em face do DISTRITO FEDERAL e da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, ante decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 63761258 na origem) que, nos autos da tutela antecipada antecedente número 0703247-24.2020.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravante para sobrestar as obras de construção de uma UBS em local que entende não ser adequado, no Vale do Amanhecer. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2020 16:45:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador